Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-05.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. Comprovado que o réu ofendeu a integridade física da ex-companheira e ameaçou-lhe de mal injusto e grave, causando-lhe fundado temor, correta a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Não há legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da ofendida ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. Inviável a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos delitos de lesão corporal e ameaça, os quais se consumaram com desígnios autônomos.